Tribunal: STF
Processo: HC 90866
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CAUTELARES.
   PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO POR OCASIÃO DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA. LEGITIMIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONDENAÇÃO
   FUNDADA EM PROVAS COLIGIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO
   HABEAS CORPUS. EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
   CONCEDIDA, MANTIDO O DECRETO PRISIONAL.
1. A prisão preventiva,
   decretada por ocasião da sentença condenatória, trouxe
   fundamentos concretos que justificam a custódia cautelar do
   paciente, especialmente no que diz respeito ao perigo concreto de
   fuga.
2. Os requerimentos de expedição de passaporte, a posse de
   duas aeronaves de pequeno porte empregadas, segundo consta da
   sentença, na prática do crime de tráfico internacional de
   entorpecentes, utilizando-se de pistas de pouso clandestinas, e
   ainda a comprovação, durante a instrução criminal, da liderança
   exercida pelo paciente, que estava no comando da ação criminosa e
   dos valores utilizados na empreitada criminosa, conferem
   legitimidade ao decreto de prisão preventiva.
3. Paciente que
   possui contatos no exterior, especialmente na Colômbia e na Ilha
   de Cabo Verde, o que demonstra a probabilidade de sua fuga.
4. A
   sentença condenatória tem base nas provas colhidas durante a
   instrução criminal, sendo impossível acatar o pedido de
   absolvição por falta de provas. Ademais, é inviável o
   revolvimento de fatos e provas no writ.
5. A interposição e o
   juízo de admissibilidade do recurso de apelação não podem estar
   condicionados à efetivação do recolhimento do réu à prisão, tendo
   em vista tratar-se de pressuposto recursal draconiano e
   desproporcional. Impossibilidade de se declarar deserta a
   apelação, independentemente do cumprimento do mandado de prisão
   preventiva.
6. Ordem concedida apenas para fins de impedir que a
   apelação do paciente seja julgada deserta, mantido o decreto de
   prisão preventiva. Extensão aos co-réus.